Tribunal: TJMT
Processo: 1021719-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021719-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), HEMANUELY APARECIDA MAGALHAES MOREIRA - CPF: 917.427.811-87 (VÍTIMA), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), EDNELSON DE ALMEIDA CARDOSO - CPF: 241.505.171-34 (PACIENTE), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA – PACIENTE PRIMÁRIO –
PERICULUM

LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

A ausência de gravidade concreta da conduta e a primariedade do agente são fatores que revelam a desproporcionalidade da prisão preventiva, que deve ser substituída por medidas cautelares mais brandas quando estas se revelarem suficientes para tutelar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Ednelson de Almeida Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12.10.2020, pela prática, em tese, do crime de ameaça no âmbito doméstico, tipificado no artigo 147 do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/2006, e, posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Noticia que o decreto constritivo não possui fundamentação idônea, pois embasado em considerações genéricas acerca dos requisitos da prisão preventiva, bem como porque não indicou elementos concretos que justificassem a imprescindibilidade da medida extrema.

Argumenta que não foram decretadas medidas protetivas em benefício da ofendida, e tão pouco comprovado que houve o descumprimento delas, razão pela qual entende que a aplicação de medidas cautelares alternativas revelam-se suficientes, em homenagem aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade e considerando os predicados favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa e emprego lícito.

Diante de tais asserções, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem (Id. 62552998).

Acostou documentos (Ids. 62552999, 62584950, 62584951, 62584952 e 62584953).

O pedido de liminar foi por mim deferido (Id. 62711052).

As informações foram prestadas pela autoridade impetrada (Id. 65066495).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 65584995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, o impetrante insurge-se contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Ednelson de Almeida Cardoso
em preventiva, argumentando, em síntese, que a segregação não atende aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e que não há fundamentação idônea a justificar a medida extrema, a qual pode ser substituída por cautelares diversas da prisão.

Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 12.10.2020 por infração, em tese, ao artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Comunicado acerca da prisão, o juízo plantonista acolheu o parecer do órgão ministerial de primeiro grau e converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva. Confira-se:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante do indiciado Ednelson de Almeida Cardoso, com cópia do Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado contra os mesmos em 12.10.2020, pela suposta prática do crime de ameaça no âmbito doméstico (art. 147, do CP), subscrito pela d. autoridade Policial Judiciária Civil, do plantão do atendimento a vítima de violência doméstica e sexual de Cuiabá - MT, encaminhado a este juízo para as providências cabíveis na forma da lei, recebido e dada vista ao MP (Id. 41030302).

O MP ofertou parecer pugnando pela conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado, aduzindo que a prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, pois presentes os seus requisitos – materialidade e indícios de autoria – fundamentos (art. 312 do CPP) e condições de admissibilidade (artigo 313, III, do CPP) (Id. 41038068).

Relatei. Decido.

A prisão se deu em conformidade com o inciso I e IV do artigo 302 do Código de Processo Penal, contendo o auto, declaração da ofendida, condutor, testemunhas e conduzido, estando assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o artigo 304 do CPP.

Homologo o auto de prisão em flagrante delito por entender que não há vícios formais e/ou materiais. Os tipos penais infringidos são graves por ter sido praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Em pesquisa realizada o indiciado não ostenta registros criminais (pesquisa anexa).

Passo a análise da liberdade em relação ao indiciado Ednelson de Almeida Cardoso. Verifico que esta não convém no momento pelo seguinte:

Pré-requisitos da Prisão Preventiva estão presentes.

i) há manifestação ministerial fundamentada pugnando pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (art. 311, do CPP).

ii) tratam-se de delitos envolvendo situação da Lei Maria da Penha, possuindo admissibilidade legal (art. 313, III, do CPP);

iii) não é cabível quaisquer das medidas cautelares diversas de prisão devido o indiciado ter se envolvido em situação de violência doméstica ressaltando que o Lar é um lugar de afeto e respeito (art. 319, do CPP).

A conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado se impõe pelos seguintes requisitos, fatos e fundamentos:

1) Fumus comissi delicti

Há “prova da existência do crime”. No auto de prisão em flagrante, contém: termos de depoimentos, nota de culpa, ciência das garantias constitucionais. É o suficiente para comprovar que existe crime.

Há “indício suficiente de autoria”. O indiciado foi preso em situação de flagrante. Os depoimentos de PMs que o prenderam endossaram a fala da vítima, sobre ameaças, inclusive a vítima estava trancada num quarto da residência amedrontada. Para o momento é o quanto basta, quaisquer discussões pormenorizadas deve ficar para, sendo o caso, serem feitas sob o contraditório com a ampla defesa.

2) Periculum libertatis.

O “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” se faz presente, consoante fatos e fundamentos jurídicos, a saber:

“Como garantia da ordem pública”. O indiciado foi autuado em situação de flagrante. É o tipo de crime que atormenta e prejudica a vida em sociedade, mormente, o âmbito doméstico.

“Conveniência da instrução criminal”. A vítima, em situação de violência doméstica se posta receosa, amedrontada. O seu depoimento em juízo deve ser assegurando com o mínimo de resguardo por parte do poder público. A prisão, por ora, também, é para garantir que a instrução criminal ocorra da maneira conveniente.

Ante ao exposto, em consonância com Ministério Público converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado Ednelson de Almeida Cardoso, qualificado nos autos, em tese por ofender o art. 147, do CP, c.c. a Lei n.o 11.340/2006, com base no art. 310, II, 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal. (...)”
(Id. 62552999, pp. 36-39).

Como dito na ocasião em que deferi a liminar vindicada, observa-se da decisão objurgada que não há qualquer elemento concreto que justifique, de fato, a decretação da prisão preventiva – considerada
ultima ratio
.

Nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Entretanto, a decretação da segregação provisória deve também guardar correspondência com alguma hipótese autorizadora do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Segundo o caderno investigativo, na data dos fatos, o paciente estaria embriagado quando começou a proferir palavrões e ameaças de morte contra a vítima
Hemanuely Aparecida Magalhães Moreira
, sua companheira, que, amedrontada, trancou-se no quarto. Na sequência, o favorecido teria passado a bater na porta, possivelmente, com uma faca, momento em que a filha da vítima acionou a polícia militar que efetuou a prisão do paciente (Id. 62552999).

Assim, por mais que os fatos imputados ao paciente sejam indesejados no ambiente familiar, reafirmo nesta ocasião que a conduta supostamente perpetrada não apresentou gravidade exacerbada, ou seja, está dentro do tipo penal da ameaça.

Além disso, em nenhum momento a autoridade judiciária apontou, com base em elementos concretos extraído dos autos, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, limitando-se a afirmar que estão presentes os fundamentos para garantir a ordem pública e para conveniência da instrução criminal.

É sabido que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente estabelece como regra geral o direito à liberdade de locomoção. Em outras palavras, a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Com efeito, o édito prisional impugnado não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, que a conduta delituosa imputada ao paciente teve uma lesividade exacerbada, deixando, desta forma, de demonstrar, como já dito, a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Logo, seguindo julgados desta Corte:

“Não se presta à demonstração do periculum libertatis e ao atendimento do dever republicano de fundamentação a mera alusão à necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade abstrata do delito, sobretudo quando as peculiaridades do caso recomendem a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas. Calcada a decisão concessiva de habeas corpus em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, viabiliza-se a extensão de seus efeito.”
(HC n. 153970/2016, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, julgado em 16.11.2016).

Além disso, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, também, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se consideradas a pena prevista no preceito secundário do tipo penal imputado, que não ultrapassa os 6 meses de pena privativa de liberdade – artigo 147 do Código Penal.

Nesse sentido:

“De acordo com o princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, mostra-se ilegítima a prisão provisória quando a medida for mais gravosa que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação, pois não se mostraria razoável manter-se alguém preso cautelarmente em "regime" muito mais rigoroso do que aquele que ao final eventualmente será imposto.” (STJ, HC n. 213.830/RJ)”
(TJMT –
HC
n. 52576/2014, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Marcos Machado, DJe 18.6.14).

Por fim, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.

À luz dessas considerações, concluo que a prisão preventiva do paciente não é a providência mais adequada, havendo outras opções menos gravosas para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, sobretudo por se tratar de indivíduo primário, com residência fixa e que exerce ocupação lícita.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem para, ratificando a liminar deferida, substituir a prisão preventiva de
Ednelson de Almeida Cardoso
pelas medidas cautelares de: a) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante; b) o comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensado, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem.

Por outro lado, tendo em vista que até este momento não há notícia acerca de quais medidas protetivas foram deferidas em favor da vítima, por medida de cautela e a fim de resguardar a integridade física e mental da ofendida,
mantenho
as seguintes medidas protetivas, já deferidas no pedido de liminar, que obrigam o autor do fato, conforme autoriza o artigo 22 da Lei n. 11.340/2006: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; b) proibição de aproximação da ofendida e de seus familiares, no limite mínimo de 500 metros; c) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação, inclusive por telefone ou aplicativo de mensagens de texto; d) proibição da frequentação da residência da vítima e do seu local de trabalho, respeitando o limite de 500 metros de tais locais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020